Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-73.2021.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800665-73.2021.8.14.0133

EMBARGANTE: DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº 0800665-73.2021.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA
.

EMBARGANTE
: DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO.

ADVOGADO PARTICULAR: ARTHUR DIAS DE ARRUDA, OAB/PA Nº 12.743

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID Nº. 7487944 (DJE 09/12/2021)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO SANADO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA 1/8. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

NO CASO, IMPERIOSO SE FAZ RECONHECER A OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS NÃO HOUVE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO SUSCITADA.

2.

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E A DOUTRINA PASSARAM A RECONHECER COMO CRITÉRIO IDEAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA, A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. APESAR DE NÃO SE TRATAR DE UMA FÓRMULA ABSOLUTA, A JURISPRUDÊNCIA TEM CONSIDERADO QUE TAL FRAÇÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, E DEVE NORTEAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NO CASO CONCRETO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO FOI APRECIADA NO ACORDÃO DEBATIDO, SENDO DEFINIDO EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/8 NA SENTENÇA, MOSTRANDO-SE DESPROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL FOI REDUZIDA, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/8 PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS,
RESTANDO O EMBARGANTE CONDENADO À REPRIMENDA FINAL DE

07 (SETE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 29 (DIAS) DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO, através de advogado particular, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 7487944 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente o édito condenatório proferido na Sentença de fls. 637/650, ID nº 6166288.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 851/854, ID nº 7774388) alegou a defesa que haveria omissão no acórdão, devendo ser aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa durante a 1ª fase da dosimetria da pena para os crimes de roubo e corrupção de menores, conforme entendimento do STJ, agregando-lhes efeitos modificativos com a consequente alteração da decisão embargada.

Nesta Superior Instância (fls. 858/861), a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
dos embargos de declaração, eis que se fazem presentes os pressupostos essenciais à sua admissibilidade e, no mérito, postula pela
rejeição
do mesmo, mantendo-se
in totum
o Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 7487944.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, imperioso se faz reconhecer a omissão no Acórdão recorrido, pois não houve apreciação da questão suscitada, devendo ser reduzida a fração de exasperação da pena-base para 1/8 (um oitavo).

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO SANADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. No caso, imperioso se faz reconhecer a omissão no Acórdão recorrido, pois não houve apreciação da questão suscitada, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública que deveria ser analisada até mesmo de ofício. (...)
(TJ-CE – ED 01280215620178060001, Relator Francisco Lincoln Araújo e Silva, Julgado em 09/06/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicado em 09/06/2020).

Acerca da matéria, leciona Ricardo Augusto Schmitt:

“(...) Assim, existindo oito circunstancias judiciais enumeradas taxativamente pelo legislador no artigo 59 do Código Penal, cada qual corresponderá a uma parte de oito, pois todas se encontram em condições de igualdade perante a lei (tratamento legislativo igualitário), sendo esta a razão nuclear que conduziu os Tribunais Superiores a definirem o quantitativo ideal de valoração para cada circunstancia judicial em 1/8.

O motivo central que fez com que a jurisprudência viesse a estabelecer o quantum ideal de valoração para cada circunstancia judicial desfavorável em 1/8 sempre nos soou bastante coerente e adequado, pois nasceu de uma interpretação sistêmica, decorrente da inexistência de valores atribuídos pelo legislador (o que não poderia ser diferente), além da ausência de graduação em níveis de preponderância, o que conduziu a necessidade de se estabelecer um tratamento valorativo igualitário entre todas as circunstancias previstas no artigo 59 do Código Penal”.

No tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstancia judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Contudo, o Supremo Tribunal de Justiça traçou um critério objetivo que pode servir de parâmetro para o julgador na primeira fase da dosimetria penal, que consiste em atribuir 1/8 (um oitavo) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, o qual deverá incidir sobre intervalo da pena previsto no preceito secundário do tipo penal.

Apesar de não se tratar de uma fórmula absoluta, a jurisprudência tem considerado que tal fração atende ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a individualização da pena.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 2. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF. 07003566020208070008, Relator: Sebastião Coelho, Julgado em 23/09/2021, 3ª Turma Criminal, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO)
. NO
MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu,

a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância judicial não se mostra exacerbada
, seja pelo próprio quantum
aplicado seja pela fundamentação concreta utilizada na origem. III – Assente nesta eg. Corte Superior que “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstancia judicial considerada desfavorável, quando a instancia ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"

(AgRg no HC n. 548.785/RJ,
MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). (...)
(AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

O magistrado na sentença fixou a pena-base considerando negativa quatro circunstâncias judiciais, para o crime de roubo, quais sejam
culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime
, majorando a pena em 3 anos. Para o crime de corrupção de menores foi valorada negativamente somente as circunstâncias do crime, aumentando em 04 meses e 15 dias a pena-base, da mesma forma fora mantido por esta Relatora no Acórdão ora embargado.

Dessa forma, o acréscimo realizado em razão das circunstâncias judiciais negativas, representa fração além da comumente utilizada pelas Cortes Superiores, e, ainda, desprovida de fundamentação para tanto, pelo que entendo devem ser reduzidas.

Assim, na fixação da pena-base para o crime de roubo, mantenho desfavorável as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime
, todavia tenho que o acréscimo pelas referidas moduladoras deve se dar em 02 anos. No mesmo sentido para o crime de corrupção de menores, mantenho desfavorável a circunstância do crime, todavia tenho que o acréscimo pela referida moduladora deve se dar em 01 mês e 15 dias.

Assim, passo a readequação da pena:

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

A pena-base, nos termos da fundamentação retro, fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o denunciado possuía menos de 21 à época do crime, incide a atenuante prevista no art. 65, I do CP e considerando ainda que confessou o delito de roubo, incide também a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, pelo que reduzo a pena ao
quantum
de

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase de fixação da pena,

verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2º inc. II (concurso de agentes) e §2º-A, I (emprego de arma), do art.157 do CP pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 68 do CP e a Súmula 443 do STJ, diante do concurso das causas de aumento estabeleço somente um aumento,

elevando, portanto, o
quantum
em 2/3, restando à sanção em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses reclusão,
além de 16 (dezesseis) dias-multa,

que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a
serem consideradas.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A pena-base, nos termos da fundamentação retro, fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o denunciado possuía menos de 21 à época do crime, incide a atenuante prevista no art. 65, I do CP, pelo que reduzo a pena em 1/6, restando o
quantum
de

11 meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Na terceira fase de fixação da pena,

verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2º do artigo244-B do ECA (crime hediondo) pelo que aumento a pena em 1/3, restando à sanção concreta e definitiva em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Conforme explícito na Sentença, ocorre o
concurso material
de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, no caso, com o cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Assim, somando-se as penas impostas aos crimes de roubo, 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, e de corrupção de menores, em 01 ano, 02 meses e 29 dias de reclusão,
aplico ao réu a pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado.

Com base em tais considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, reduzindo a fração de exasperação da pena-base para 1/8, restando o embargante condenado à reprimenda final de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 29 (dias) de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa,
mantidos os demais termos do Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, 04/05/2022